Tribunal: STF
Processo: Rcl 87879
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Djeison Ismael Borges, sob o fundamento de que o Juiz de Direito da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Santa Rosa/RS inobservou o teor da Súmula Vinculante nº 56. 



    A defesa da parte reclamante narra, em síntese, que 



    “Nos autos do Processo n. 5000642-15.2024.8.21.0153 o reclamante foi condenado a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto, pelo cometimento do delito de tráfico de entorpecentes.



    (...) Importante mencionar que em Santa Rosa/RS inexiste colônia prisional nos moldes previstos em lei, havendo apenas um albergue anexo ao presídio, estrutura que, na prática, reproduz condições de regime fechado e não garante ao sentenciado o direito de iniciar o cumprimento da pena em local compatível com o regime semiaberto. 



    Somado a isso, cabe ressaltar a superlotação da casa prisional, pois conforme informações atualizadas, o presídio possui capacidade arquitetônica para recepcionar 288 apenados, contudo, abriga atualmente 511 pessoas”.



    Ademais, sustenta que a manutenção do reclamante em condições análogas ao regime fechado justificada por meio do fundamento de necessidade de observar-se o disposto pelo artigo 14 do Regimento Disciplinar Penitenciário do Estado do Rio Grande do Sul, viola diretamente o enunciado da súmula vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal. 



    Aduz, ainda, a configuração de constrangimento ilegal quanto à omissão judicial e submissão do apenado a regime mais severo ante o pretexto de inexistência de atestado de conduta carcerária plenamente satisfatória.



    Por fim, requer que



    “Seja liminarmente cassada a decisão reclamada, afastando a aplicação do art. 14, §§ 2º e 3º, do Regimento Disciplinar Penitenciário do RS, para dispensar o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias de recolhimento em condições análogas às do regime fechado. 



    Requer, outrossim, que por fim seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação ou concedida ordem de habeas corpus, em definitivo, confirmando a decisão liminar.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos - , cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.“



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    (…)



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 



    Ademais, tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 



    Em consequência, portanto, vê-se que a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 



    O enunciado contido na SV 56, possui o seguinte teor:  



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”  



    Por sua vez, no julgamento do RE 641.320/RS, esta Corte consignou que seriam  



    “aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado” (Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/16 - grifos nossos). 



    Ao apresentar o voto condutor do acórdão no caso paradigma, bem destacou Sua Excelência, o Relator, que, 



    “[d]e qualquer forma, não descarto a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia de trabalho. A própria lei prevê a possibilidade de utilização de estabelecimento similar. Já a oferta de trabalho pode ser suprida por iniciativas internas e externas, notadamente mediante convênios com empresas e órgãos públicos. 



    O próprio Supremo Tribunal Federal conta com apenados que realizavam importante trabalho. Em meu gabinete, são cinco sentenciados, que prestam ótimos serviços a este Tribunal, vinculados ao Programa Começar de Novo. 



    O trabalho externo vem, em alguma medida, como um benefício adicional ao preso do regime semiaberto, já que a legislação é restritiva quanto a esse ponto art. 37 da Lei 7.210/84. 



    O que é fundamental, de toda forma, é que o preso tenha a oportunidade de trabalhar. O trabalho é, simultaneamente, um dever e um direito do preso art. 39, V, e art. 41, II, da Lei 7.210/84” (grifos nossos). 



    Por fim, fixaram-se balizas de observância obrigatória pelos juízes de execução, in verbis: 



    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641320, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016) 



    Como se vê do cotejo do parâmetro supracitado, é certa a impossibilidade de se manter apenado em regime mais severo do que naquele a que fez jus. Para cumprir esse enunciado, por exemplo, por falta de vagas, deverá o juízo adotar as medidas citadas no julgado supra. 



    Contudo, consta dos autos decisão do juízo de execução, por meio da qual indeferiu o pedido de prisão domiciliar, apontado como ato reclamado (e-doc. 3): 



    “O art. 117 da Lei de Execução Penal estabelece as hipóteses taxativas para o implemento da prisão domiciliar (condenado que cumpre pena em regime aberto, maior de setenta anos , acometido de doença grave, com filho menor ou deficiente, ou, ainda, em se tratando de gestante)



    Ademais, a superlotação da unidade prisional, embora uma realidade alarmante que exige constante atenção e medidas corretivas por parte da Administração Pública, não pode, por si só, servir como único fundamento para a concessão de prisão domiciliar fora das hipóteses legais e dos critérios previamente estabelecidos por este Juízo. O sistema prisional, ainda que precário em suas condições, não está interditado e o regime semiaberto está sendo cumprido, com a possibilidade de trabalho externo, o que é um fator relevante de ressocialização, sendo que a flexibilização excessiva da execução penal, sem o preenchimento dos requisitos objetivos e sem a superveniência de fatos novos, poderia comprometer a própria finalidade da pena, bem como (e principalmente) a isonomia entre os apenados que se encontram sob a jurisdição deste Juízo e também se encontram em situação similar.



    Não obstante, entendo necessário, para a obtenção da prisão domiciliar, que o executado ostente conduta carcerária plenamente satisfatória, o que, neste momento, resta prejudicado, ante a data do início do cumprimento da pena e o disposto no artigo 14 do Regimento Disciplinar Penitenciário - RS (a conduta é considerada neutra durante 60 dias). 



    Ainda, este Juízo fixou critérios para concessão da benesse no regime semiaberto, além da exigência do art. 146-B, inciso II da Lei de Execução Penal: o cumprimento de 1/6 da pena no aludido regime, pena remanescente inferior a 06 anos. Além disso, não poderá o preso ter sido condenado por crime hediondo cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. 



    No caso concreto, o executado resgatou tão somente 4% da pena total imposta, não se enquadrando nos requisitos para concessão do benefício.”



    Nesse sentido, verifica-se o entendimento adotado pelo Juízo de execução não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de o condenado não poder ser mantido em regime prisional mais gravoso em razão da ausência de estabelecimento prisional adequado. 



    Consoante entendimento tranquilo da Corte presta-se a reclamação para preservar a competência deste Supremo Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Em torno desses conceitos, a jurisprudência do STF desenvolveu parâmetros à utilização dessa figura jurídica, dentre os quais se destaca a necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas da Corte, o que não se demonstrou na espécie. 



    Vejam-se, por todos, precedentes a esse respeito:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08); 



    “A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação” (Rcl nº 19.724/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 74/15). 



    No mesmo sentido, ainda: Rcl nº 8.636/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/3/15; Rcl nº 15.260/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/3/15; Rcl nº 16.944/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/15; Rcl nº 18.888/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/14; Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 28/06/10; e Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/5/10.



    Logo, é inegável, por essa perspectiva, que esta reclamação possui contornos de sucedâneo recursal ou de meio constitucional autônomo de impugnação, o que se afigura inadmissível de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 453. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS MERCADOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. AUDITORIA DE SOCIEDADES DE CAPITAL FECHADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO recursal. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. Não é possível conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl nº 6.140/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira turma, DJe de 14/4/2016); 



    “RECLAMAÇÃO DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INOCORRÊNCIA INADMISSIBILIDADE DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL INADMISSIBILIDADE INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA LEGITIMIDADE CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2008). 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente